Tribunal: STF
Processo: Rcl 43131
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 130 – ACÓRDÃO – DESRESPEITO – INEXISTÊNCIA – RECLAMAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Luis Nassif, Patrícia Faermann e Horia Consultoria em Negócios – Eireli asseveram haver o Juízo da Trigésima Segunda Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, no processo nº 0162478-49.2020.8.19.0001, desrespeitado o assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 130/DF.
    Segundo narram, figuram como réus em ação formalizada por Banco BTG Pactual S.A., visando a retirada de determinadas matérias jornalísticas publicadas em sítio eletrônico. Destacam acolhido pedido de tutela de urgência voltado à imediata supressão dos textos, surgindo o alegado descompasso.
    Afirmam ocorrida censura, no que impedida a divulgação de esclarecimentos de interesse público. Discorrem sobre liberdade de expressão, de informação jornalística e de crítica, articulando com a inadequação do ato atacado. Evocam jurisprudência.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento impugnado e do curso do processo originário. Pretendem, no mérito, a cassação da decisão questionada.
    2. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 130, o Tribunal, à maioria, proclamou não recepcionado, pela Constituição de 1988, o conjunto de preceitos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967 – Lei de Imprensa. Não se faz em jogo, presente o pronunciamento reclamado, a compatibilidade do diploma com a Carta da República. 
    A medida está alicerçada na transcendência dos motivos determinantes veiculados no paradigma, tendo em vista a liberdade de expressão, e não considerada a inobservância do dispositivo nele constante. Reiterados são os precedentes do Supremo no sentido de inadmitir-se, como premissa para pedido formulado em reclamação, o efeito transcendente. Confiram a seguinte ementa:
    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO AO ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.868. INEXISTÊNCIA. LEI 4.233/02, DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP, QUE FIXOU, COMO DE PEQUENO VALOR, AS CONDENAÇÕES À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). FALTA DE IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.868, examinou a validade constitucional da Lei piauiense 5.250/02. Diploma legislativo que fixa, no âmbito da Fazenda estadual, o quantum da obrigação de pequeno valor. Por se tratar, no caso, de lei do Município de Indaiatuba/SP, o acolhimento do pedido da reclamação demandaria a atribuição de efeitos irradiantes aos motivos determinantes da decisão tomada no controle abstrato de normas. Tese rejeitada pela maioria do Tribunal. 2. Inexistência de identidade entre a decisão reclamada e o acórdão paradigmático. Enquanto aquela reconheceu a inconstitucionalidade da Lei municipal 4.233/02 “por ausência de vinculação da quantia considerada como de pequeno valor a um determinado número de salários mínimos, como fizera a norma constitucional provisória (art. 87 do ADCT)”, este se limitou “a proclamar a possibilidade de que o valor estabelecido na norma estadual fosse inferior ao parâmetro constitucional”. 3. Reclamação julgada improcedente.
    (Reclamação nº 3.014, Pleno, relator ministro Carlos Ayres Britto, julgada em 10 de março de 2010, com acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 21 de maio seguinte.)
    Atentem para a instrumentalidade e organicidade do Direito. O manuseio da reclamação é excepcional. Pressupõe a usurpação da competência deste Tribunal ou o desrespeito a decisão por si proferida. Descabe utilizá-la como sucedâneo recursal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator